Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP.
I – A relação jurídica existente entre o apelante-autor e o Banco-apelado não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositária por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970, por isso não se aplicam à demanda as normas do CDC.
II - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
III – Ausente comprovação de ato ilícito do Banco-apelado, arts. 186 e 927 do CC, a ensejar enriquecimento ilícito, art. 884 do CC, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcede.
IV – Apelação desprovida.